Tribunal: STF
Processo: HC 185399
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: CIRCUNSTÂNCIAS ASSENTADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Fernando Barbosa, advogado, em benefício de Vinicius de Souza, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.5.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 573.149:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de VINICIUS DE SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo.
    Neste habeas corpus, alega o impetrante ser inidôneo o afastamento do redutor do tráfico privilegiado com amparo em atos infracionais.
    Aduz que o regime mais gravoso foi estabelecido com base na gravidade abstrata e na hediondez do delito, em contrariedade às Súmulas 440 do STJ, 718 e 719 do STF. Defende a aplicação da permuta legal, a incidência da detração penal e o afastamento do caráter hediondo do delito.
    Requer, assim, o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais brando, observado o art. 387, § 2º, do CPP, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o afastamento do caráter hediondo do delito.
    Subsidiariamente, pugna pelo direito de responder ao feito em liberdade.
    Liminar indeferida (e-STJ, fls. 51)”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e não conhecer do Habeas Corpus n. 573.149, o Ministro Ribeiro Dantas manteve a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 “por entender que o paciente é habitual na prática delitiva, visto que possui registros de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes”, não sendo possível afastar essa premissa sem reexame dos fatos e das provas dos autos, e assentou que o regime inicial fechado imposto foi adequado, “diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade e natureza do entorpecente)”.
    2. O impetrante alega que o paciente preencheria os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e ressalta que o fato de “ter respondido por atos infracionais, na adolescência, não pode ser considerado para fins de reincidência, não configurando igualmente maus antecedentes, razão por que não poderá ser fixado, com base nesta premissa, regime inicial de pena mais gravoso do que o abstratamente previsto”.
    Assinala que o regime inicial fechado teria sido imposto ao paciente com fundamento apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico e, “tendo a reprimenda sido definitivamente estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão e considerando a favorabilidade das circunstâncias judiciais, deveria ter sido ser fixado o regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal, pois, no caso, é o que se mostra o mais adequado para a prevenção e repressão do delito”.
    Ressalta ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e que, considerada a detração do período de prisão no curso do processo do total da pena imposta, o paciente teria cumprido os requisitos para a progressão de regime.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer-se a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar. Requer, ainda, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar; 
    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011 (…).
    No mérito (…)
    a) Sejam acolhidos os pedidos subsidiários, constantes do item anterior, dentre eles: o direito de recorrer em liberdade;
    b) A fixação do regime aberto de cumprimento de pena;
    c) A fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena;
    d) A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
    e) A aplicação da detração penal, reconhecendo-se a efetiva prisão por período de tempo superior a três meses, deferindo-se a progressão do regime de pena”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 573.149.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente porque, “no dia 28 de agosto de 2017, por volta das 20 horas e 50 minutos, na rua Embu Guaçu, altura do nº 170, bairro Alvorada II, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiro, 5 eppendorfs de cocaína, com peso bruto aproximado de 3,6g, e 4 porções de maconha (Cannabis Sativa L), com peso bruto aproximado de 6,5g, e guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 111 eppendorfs de cocaína, com peso bruto aproximado de 85,0g, e (d) 9 porções de maconha (Cannabis Sativa L), com peso bruto aproximado de 79,2g, sem autorização e em desacordo com terminação legal e regulamentar”.
    Em 14.8.2018, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP condenou o paciente às penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa pela prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo fixado o regime inicial fechado em razão da gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido e pelas circunstâncias da prática do tráfico, e concedido o direito de recorrer em liberdade. 
    Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de origem não aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 por estar evidenciada a dedicação do paciente a atividades criminosas:
    “Na primeira fase, considerando a expressiva quantidade de drogas e a variedade, aumento a pena-base de 1/6.
    Na segunda, está presente a atenuante da menoridade, retornando a pena ao patamar mínimo. Não há agravantes.
    Na terceira, não estão presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu, embora tecnicamente primário, possui diversas passagens na Vara da Infância e Juventude pela mesma prática delitiva (fls. 146/156), circunstância esta que demonstra que vem se dedicando a esta atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida e seu total desprezo pela lei e pela justiça. Mesmo depois que atingiu a maioridade penal, continuou realizando a mercancia ilícita, não podendo se comparar a pequenos traficantes.
    Desse modo, não preenchidos os requisitos legais, incabível o privilégio, tornando definitiva a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a unidade no mínimo legal.
    Quanto ao regime, deve ser o fechado em razão de todas as circunstâncias acima especificadas e considerando ainda as graves consequências do crime praticado pelo réu, o qual fomenta a prática de vários outros delitos, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.
    Pelas mesmas razões, inviável a substituição por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis.
    Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que não cabe o privilégio e é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas se a natureza, a quantidade de drogas e as circunstâncias concretas do crime indicarem tratar-se de agente que vem reiterando nas atividades criminosa e revela maior periculosidade”.
    5. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0001031-14.2017.8.26.0599, à qual a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 30.1.2019, negou provimento para manter a condenação do paciente, a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o regime prisional inicial fechado:
    “As iniciais partiram com acréscimo de 1/6 - 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa -, com lastro na quantidade e variedade de drogas apreendidas - cinco e 111 eppendorfs de cocaína (3,9g e 85,0g - peso bruto); quatro e nove porções de maconha (6,5g e 77,4g - peso bruto) -, o que se revelou perfeitamente adequado, consoante as diretrizes da Lei nº 11.343/06, art. 42, caput.
    Ausentes agravantes, na intermediária, por força da atenuante da menoridade relativa, retornaram ao piso - 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
    Na derradeira, inexistentes causas de aumento, não era mesmo o caso de incidência da minorante da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º. (…)
    No caso, a despeito da primariedade, há clara demonstração de que o Apelante faz do tráfico o meio de vida, porquanto se dedicava a atividades criminosas desde a adolescência, conforme atos infracionais noticiados às fls. 146/156, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo.
    (…) aqui se afigurou correta a fixação do mais rigoroso, diante da gravidade concreta da conduta – Apelante surpreendido em conhecido ponto de tráfico, na posse de variedade de entorpecentes, individualmente embalados, prontos à entrega ao consumo de terceiro, o que demonstra a sua temibilidade -, inexistindo qualquer afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização ou violação às Súmulas nºs 718 e 719, do STF e nº 440, do STJ”.
    6. Ao manter esse julgado e proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o regime inicial fechado:
    “In casu, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante por entender que o paciente é habitual na prática delitiva, visto que possui registros de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes.
    Assim, assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, que o paciente se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus (HC 385.941/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 8/5/2017).
    Vale lembrar que esta tem Corte decidido que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, podem justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas. (…)
    Na hipótese, embora o paciente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em 5 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade e natureza do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (…)
    Estabelecida a sanção corporal em patamar superior a 4 anos, é inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).
    Não reconhecido do tráfico na forma privilegiada, fica superado o pedido de afastamento do caráter hediondo de delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
    7. Os registros de atos infracionais cometidos não foram utilizados para caracterização da reincidência, mas para a demonstração de que o paciente “faz do tráfico o meio de vida”.
    Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividade criminosa, mantida nas instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, ‘[n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes’. Ademais, consignaram que “a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas”. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.258-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.341-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2017).
    8. Embora as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa impostas ao paciente permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido conduziram à manutenção desse regime prisional, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (...) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.
    1 . Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 
    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 
    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.
    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, DJe 13.11.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.
    2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, DJe 10.12.2013).
    Mantidas as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa impostas ao paciente, não se há cogitar de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
    9. Quanto à alegação de que o paciente preencheria os requisitos para progressão de regime pela detração do período de prisão cautelar no curso do processo, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “(...) noticiado o trânsito em julgado da ação penal (e-STJ, fl. 56), ficam prejudicados os pleitos relativos à detração penal, visto que a competência para averiguar a possibilidade fixação do regime mais brando, pelo desconto do período da preventiva, passa a ser do Juízo de execução, assim como o referente ao direito de recorrer em liberdade (HC 391.812/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 14/3/2018; HC 377.105/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)”.
    Nada impede que a defesa postule no juízo da execução penal a progressão de regime em razão da eventual detração do período de prisão cautelar do paciente no curso do processo.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora